Tribunal: TJDFT
Processo: 0005062-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005062-95.2013.8.07.0001 RECORRENTE: JANICE MALUF SILVA LIMA DE OLIVEIRA RECORRIDA: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE ENTREGA. PRORROGAÇÃO. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. ATRASO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. ART. 206 §3o IV CC. LUCROS CESSANTES. VIABILIDADE. CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O lapso prescricional que aniquila a pretensão de ressarcimento de cobrança a título de comissão de corretagem é trienal, conforme ditames do artigo 206, §3°, inciso IV, do Código Civil. 2. O repertório jurisprudencial pátrio assentou inteligência de que não é abusiva a cobrança de juros compensatórios (juros de obra) incidentes em período anterior ou posterior à entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime de incorporação imobiliária. 3. Lado outro, constatado o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, deve a construtora ressarcir os juros pagos pelo adquirente ao agente financeiro (juros no pé), uma vez que aludido atraso modifica o calendário de concessão do financiamento, e enseja a cobrança de juros bancários. Esta modalidade, porém, não se confunde com os juros remuneratórios/compensatórios cobrados pela vendedora em virtude da antecipação de capital para construção do empreendimento. 4. Deu-se provimento parcial ao apelo da autora. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do STJ quanto à aplicação do artigo 6o, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não está se insurgindo contra a impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes e da cláusula penal, mas tão somente a prevalência da multa sobre a condenação pelos lucros cessantes, nos termos da tese firmada no Tema 971 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.614.721/DF). Requer que as intimidações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF sob o n° 34.973. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimidações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF sob o n° 34.973. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025